Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006330-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DALSER MATHEUS DE MORAES
AGRAVADO(S):
A. S. A. D. M. representado por sua genitora CAROLINA MORAES ALEIXO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 83512980; 83512983; 83512984; 83512985; 83512986; 83512987; 83512988; 83512989; 83512990; e 83512999), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, embora o agravante defenda a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente e poupança ao argumento de que são provenientes de seu salário, fato é que referida restrição se deu em razão da propositura da ação de execução de alimentos proposta por sua filha menor, cujo montante executado corresponde a R$ 17.626,36 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) correspondente ao período de fevereiro/2018 a outubro de 2019.
Além disso, a decisão agravada que determinou o levantamento da importância de R$ 10.482,83 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) bloqueados para quitação parcial da pensão alimentícia atrasada e o desconto em folha dos alimentos pretéritos de forma parcelada, cuja importância é de R$ R$ 7.143,53 (sete mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), somada à parcela devida, observa a limitação de 50% dos ganhos líquidos do agravante estando em conformidade com a determinação legal prevista no artigo 529, § 3o, do CPC/15.
Ademais, os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como a documentação que acompanha o presente recurso de agravo de instrumento (IDs 83512980; 83512983; 83512984; 83512985; 83512986; 83512987; 83512988; 83512989; 83512990; e 83512999), não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a suspensão da decisão agravada, tampouco a redução dos descontos para o percentual máximo de 20% do salário líquido do agravante.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora